Tribunal: STF
Processo: RE 1257850
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 11 ):
    “ACIDENTE DO TRABALHO — INDUSTRIÁRIO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O LABOR — NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - AUXÍLIO-ACIDENTE. 
    REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO - LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO . SUPERADO. 
    RECURSO VOLUNTÁRIO DA AUTARQUIA - PORTE DE REMESSA E DE RETORNO - RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO - NÃO CONHECIMENTO
    ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9.528197 — MATÉRIA JÁ SUPERADA POR ESTE TRIBUNAL — PRETENSÃO REJEITADA. 
    JUROS DE MORA — 1% AO MÊS — FIXAÇÃO CONSOANTE O ART. 406 DO CC E ART. 161 , §, I" DO CTN. 
    HONORÁRIOS ADVOCATICIOS — 15% SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A SENTENÇA — SÚMULA 111 DO STJ. 
    Reexame necessário e recurso autárquico não conhecidos. Apelo do obreiro parcialmente provido.”
    Opostos embargos de declaração pela autarquia recorrente (Doc. 13), foram rejeitados (Doc. 15).
    No apelo extremo (Doc. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV; 24, IV; 98, § 2º, e 145, II, da Constituição.
    Não foram apresentadas as contrarrazões (Doc. 22). 
    Inicialmente, o Tribunal de origem sobrestou o presente recurso em face do Tema 135 (RE 594.116-RG, Rel. Min. EDSON FACHIN), da sistemática da repercussão geral (fl. 3, Doc. 22). 
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 135, os autos foram devolvidos à Turma julgadora, a qual, todavia, em juízo de retratação negativo, manteve o entendimento anteriormente prolatado ao fundamento de que”o caso é de não se conhecer do recurso autárquico, pois a Lei Estadual n° 11.608/2003 traz em seu bojo previsão do recolhimento da taxa de porte de remessa e de retorno dos autos”.
    Mantida a decisão recorrida pelo Tribunal de origem, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 28) e encaminhado os autos para apreciação desta SUPREMA CORTE.
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário suscita questão eminentemente constitucional, razão pela qual passo a examiná-lo. 
    Em juízo de adequação, o Tribunal de origem decidiu não aplicar ao caso o Tema 135 da repercussão geral e manter a decisão recorrida. 
    Todavia, o entendimento do órgão colegiado estadual, no sentido de que a falta de recolhimento do porte de remessa e de retorno impede o conhecimento do recurso proposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, diverge da jurisprudência desta CORTE. 
    No julgamento do RE 594.116-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 135), sob a sistemática da repercussão geral, o STF concluiu pela inconstitucionalidade do art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, “uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno”. Confira-se a ementa do julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que o apelo do INSS seja examinado pelo Tribunal de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente